Tribunal: STF
Processo: Rcl 47790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.